Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-72.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA. Alegação de que a sentença deve ser anulada por ter se baseado em premissas equivocadas. Argumentos que se confundem com o mérito. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Deficiente Físico. Pleito de Isenção tarifária. Cabimento. Autora, portadora de deficiência auditiva, cuja isenção na tarifa está regulamentada no Decreto Estadual no 34.753/92. Autora,

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA. Alegação de que a sentença deve ser anulada por ter se baseado em premissas equivocadas. Argumentos que se confundem com o mérito. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Deficiente Físico. Pleito de Isenção tarifária. Cabimento. Autora, portadora de deficiência auditiva, cuja isenção na tarifa está regulamentada no Decreto Estadual no 34.753/92. Autora, hipossuficiente, que necessita de transporte gratuito para exercer seu tratamento médico e trabalho no âmbito municipal e intermunicipal. Deficiência incontroversa e demonstrada por laudo médico. Ré que não encartou a avaliação médica que motivou o indeferimento do benefício à autora. Ademais, a hipótese é de renovação da carteira de isenção tarifária. Direito à acessibilidade de portadores de deficiência garantido constitucionalmente. Princípio da separação dos poderes respeitado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Deficiente Físico. Pleito de Isenção tarifária. Cabimento. Autora, portadora de deficiência auditiva, cuja isenção na tarifa está regulamentada no Decreto Estadual no 34.753/92. Alegação de a patologia que acomete a autora não a impossibilita de exercer trabalho. Inadmissibilidade. Alegação genérica, desprovida de documentação comprobatória. Ademais, referido decreto estabelece que a capacidade laboral ou atividades diárias devem estar comprometidas, mas não inviabilizadas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.